Tribunal: STF
Processo: RE 1561071
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Balneário Camboriú, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO [CPC, ART. 485, IV]. RECURSO DO MUNICÍPIO. ALMEJADO DIRECIONAMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO. INVIABILIDADE. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação nº 0900048-51.2015.8.24.0005, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Substituto Alexandre Morais da Rosa, j. 05.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral. A matéria debatida, em síntese, refere-se à responsabilidade (se estadual ou municipal) pelo custeio de internação compulsória de dependente químico menor de idade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assim solveu a controvérsia (e-Doc. 353):



    “Trata-se de recurso de apelação em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, interposto contra sentença proferida pelo juízo de origem nos autos n. 09000485120158240005.



    Sentença [ev. 372.1]: julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:



    Trata-se de Medida de Proteção instaurada em benefício do adolescente L. D. S. P., nascida aos 21/02/2005, visando a sua internação em clínica psiquiátrica em razão de sua dependência química. Após a tramitação do presente procedimento por mais de 8 anos, o Ministério Público requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que, o interessado atingiu a maioridade.



    [...]



    Alega a parte apelante, em suma, que deve ser fixada a responsabilização do Estado ao cumprimento da obrigação e, em consequência, a imediata compensação do ônus financeiro do tratamento de saúde.



    [...]



    A internação emergencial, nos moldes ocorridos, configura dever solidário dos entes que compõem a Federação. Era preciso assegurar imediatamente o direito à saúde do adolescente. O Estado não foi demandado nestes autos, não participou da atual relação jurídico-processual, quem acabou cumprindo a obrigação foi o Município de Balneário Camboriú.



    Logo, eventual ressarcimento do ente municipal pelo Estado de Santa Catarina deve ser enfrentado na esfera administrativa ou em ação própria, já que o objeto da presente ação está esgotado [ev. 372.1].”



    Nesse cenário, verifica-se que a matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 793 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido não discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, cuidando-se a controvérsia sobre prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508627 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 66243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-06-2024)



    Ademais, para dissentir das razões postas seria necessário adentrar-se ao contexto fático-probatório, bem como à análise de legislação infraconstitucional, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG/SE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, em decisão de mérito, no sentido de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados’. II - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. III – O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do equipamento é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE n. 1.305.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente